Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. ALTERAÇÃO DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA NÃO CARACTERIZA. CLÁUSULA PENAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos requerentes a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) da parcela em atraso e a quantia de R$ 3.500,00 a título de multa do inadimplemento. Em seu recurso, alega que a multa não é devida uma vez que houve novação de dívida, o que extingue as obrigações do contrato originário. Pede a reforma da sentença para afastar a multa.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55992249) e com preparo regular (ID 55992251 e 55992253) Contrarrazões apresentadas (ID 55992256).
3. Cinge-se a controvérsia sobre a validade da multa contratual de 5% estabelecida no contrato partícula de cessão de direitos firmado entre as partes (ID 55992213 - Pág. 3).
4. A fim de afastar a multa contratual, alega a recorrente que após o inadimplemento do valor de R$ 65.000,00 as partes negociaram que as parcelas seriam pagas mediante a entrega de um veículo avaliado em R$ 56.000,00 e o valor de R$ 9.000,00 (atualizado) em cheque, conforme declaração de recebimento de ID 55992214 - Pág. 2.
4. Da análise dos autos, depreende-se que não assiste razão à recorrente. A alteração da forma e prazo de pagamento das parcelas em atraso não substitui o contrato de cessão de direitos inicialmente entabulado. Dessa forma, não restou configurada a novação de dívida que implique em extinção da cláusula penal estipulada no contrato originário. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorário advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.